Tribunal: TJDFT
Processo: 0718093-05.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL, SATISFAÇÃO DE LASCÍVIA MEDIANTE PRESENÇA DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE E ALICIAMENTO DE CRIANÇA COM O FIM DE COM ELA PRATICAR ATO LIBIDINOSO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, nos embargos opostos pelo Ministério Público, manteve a condenação e a dosimetria da pena aplicada ao réu/agravante, condenado nas penas dos artigos 217-A, caput, e 218-A, caput, combinados com o artigo 226, II, todos do Código Penal; no artigo 241-D, parágrafo único, inciso I, do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), todos por diversas vezes, na forma do artigo 69 do Código Penal, combinado com o artigo 2o, inciso I, da Lei no 14.344/22.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 (três) questões em discussão: (1) analisar se a aplicação simultânea da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, e da causa de aumento de pena descrita no art. 226, II, do mesmo diploma legal, configura bis in idem; (2) verificar se há conjunto probatório suficiente para sustentar a aplicação da fração máxima para o crime continuado e; (3) aferir se o acórdão enfrentou a distinção entre crime continuado e habitualidade criminosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, é cabível a oposição de embargos de declaração para sanar obscuridade, contradição ou omissão no julgado, sendo admitida a modificação do mérito quando necessária para corrigir erro evidente na dosimetria da pena.

4. Como a prestação jurisdicional se deu de forma completa e fundamentada, tendo o acórdão analisado todos os argumentos relevantes, afasta-se a necessidade de integração por omissão ou prequestionamento.

5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado nem à manifestação sobre inconformismo da parte, devendo tais pretensões serem veiculadas por recurso próprio.

6. Ainda que opostos com a finalidade de prequestionamento, os embargos de declaração devem observar os requisitos do artigo 619, do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos conhecidos e não providos.